Tribunal: TJMT
Processo: 1001097-41.2019.8.11.0011
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001097-41.2019.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGADO), PEREIRA DA SILVA & FERREIRA DA SILVA LTDA - ME - CNPJ: 13.564.348/0001-53 (EMBARGADO), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), POSTO CITY LTDA - CNPJ: 24.690.414/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), PEREIRA DA SILVA & FERREIRA DA SILVA LTDA - ME - CNPJ: 13.564.348/0001-53 (EMBARGANTE), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR CONEXÃO COM OUTRA DEMANDA E NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – MATÉRIAS JÁ DEBATIDAS EM OUTROS RECURSOS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DA MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – DATA ESTIPULADA EM CONTRATO –
APLICAÇÃO DA
TAXA

SELIC
EM SUBSTITUIÇÃO AOS
JUROS
DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CONSIGNADOS NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL
– RESCISÃO CONTRATUAL DECLARADA E MULTAS APLICADAS CONFORME CONVENCIONADO – MANUTENÇÃO DA ANÁLISE DO JUÍZO
A QUO
ACERCA DO TEMA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO DA CAUSA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
AMBOS EMBARGOS REJEITADOS
.

A preclusão em sua forma consumativa ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já ter ocorrido a oportunidade para tanto. Uma vez praticado o ato processual, este não poderá ser mais uma vez oferecido.

O termo inicial da correção monetária da multa rescisória aplicada por conta da rescisão contratual deve ser conforme pactuado,
in casu
, a data do início de vigência do contrato.

“De acordo com o artigo 406 do CC, a taxa SELIC se aplica quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, o que não é o caso desse contrato.”
(TJ/MT, 0015482-28.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 16/11/2022)

P
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador de primeiro grau deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes, PEREIRA DA SILVA & FERREIRA DA SILVA LTDA - ME

e PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A.

contra o acórdão de ID 175263670 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que julgou o Recurso de Apelação Cível nº 1001097-41.2019 apresentado por ambas as partes, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, CONHEÇO do apelo de
POSTO CITY LTDA. e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para fixar o termo inicial da correção monetária da multa contratual aplicada pela rescisão do CPCVM a data do início de vigência do contrato (01.05.2015)
, conforme a cláusula 9.2 do contrato.

CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A.
e, nesta, NEGO-LHE PROVIMENTO
. Mantenho inalterado os demais pontos da sentença atacada.

Aplicável na espécie o §11, do art. 85, do CPC, em razão da sucumbência recíproca fixada em primeiro grau.”

Em suas razões de ID 176453185, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. sustenta que o julgado apresenta o vício de omissão e contradição com relação a prejudicialidade da ação conexa (1043123-90.2021), causa da rescisão por inadimplemento (art. 413, do CC), pagamento da multa referente aos contratos de franquia BR Mania e Lubrax+, contrato de antecipação de bonificação, aplicação do art. 422 do CC (princípio da boa fé objetiva nas relações contratuais) e índice de correção monetária pela Selic (art. 406, do CC).

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para serem sanados os vícios apontados, com a reforma da decisão combatida nos pontos contestados. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Por sua vez, POSTO CITY LTDA.
,
em razões de ID 176480665 alega que o julgado apresenta os vícios de omissão, contradição e obscuridade no tocante ao pedido de declaração de inexistência do dever de restituir a bonificação antecipada, e quanto à aplicação da sucumbência recursal.

Requer, desta feita, o acolhimento dos embargos para serem sanados os vícios apontados, com a reforma definitiva da decisão atacada.

Sem contrarrazões recursais.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que as partes embargantes, na verdade, não infirmam o julgado recorrido, mas apenas reagitam questões já superadas, por não se conformarem com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissões e contradição do julgado apontadas por ambas as partes litigantes.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento da apelação,
in verbis
:

"Inicialmente, acerca das teses do 2º apelante de que o julgamento é nulo em razão da conexão com a ação nº 1043137-74.2022.8.11.0041 e de que a distribuição do ônus probatório e exibição de documentos foram fixados de forma equivocada não devem ser conhecidas, visto que já foram objeto de análise no Conflito Negativo de Competência nº 1012187-74.2022.8.11.0000 e Recurso de Agravo de Instrumento nº 1002600-62.2021.8.11.0000, ambos de minha relatoria.

Isso porque já está precluso o debate.

A título de esclarecimento, vale ressaltar que a maioria dos doutrinadores, baseados nas lições de Giuseppe Chiovenda, classifica a preclusão como sendo “a perda da faculdade de praticar determinado ato processual”.

Marinoni, em seu Manual de Processo de Conhecimento, aduz o quanto segue:

“... a preclusão consiste – fazendo-se um paralelo com figuras do direito material, como a prescrição e a decadência – na perda de “direitos processuais”, que pode decorrer de várias causas. Assim como acontece com o direito material, também no processo a relação jurídica estabelecida entre os sujeitos processuais pode levar à extinção de direitos processuais, o que acontece, diga-se, tão frequentemente quanto em relações jurídicas de direito material. A preclusão é o resultado dessa extinção, e é precisamente o elemento (aliado à ordem legal dos atos, estabelecida na lei) responsável pelo avanço da tramitação processual.” (MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 3ª Ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004., p. 665.)

A respeito do tema nos ensina Moacyr Amaral Santos:

“Sinteticamente, Liebman esclarece: "por preclusão se entende a perda ou a extinção do direito de praticar um ato processual devido: a) à decorrência do prazo; b) à falta do oportuno, quando a ordem legalmente estabelecida na sucessão das atividades processuais importe em, graves consequências; c) à incompatibilidade com uma atividade já exercida; d) ao fato de já ter sido exercido o direito. (in Comentários ao Código de Processo Civil, 4.ed., Forense, 1986, v. IV,n.371, pág. 464)

Ovídio A. Baptista da Silva leciona: “A preclusão consumativa dá-se quando uma determinada faculdade processual já foi proveitosamente exercida, no momento adequado, tornando-se impossível o exercício posterior da mesma faculdade que o interessado já se valeu”. (Curso de Processo Civil-, Volume I, Tomo I, 8ª edição - revisada e atualizada, Rio de Janeiro: Forense, 2008, pg.155)

Anoto, ainda, que a preclusão, em sua forma consumativa, ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual, por já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, o ato já foi praticado e, portanto, não pode ser intentado novamente.

Uma vez praticado o ato processual, este não poderá ser mais uma vez oferecido.

E foi exatamente isso que ocorreu no caso em apreço.

(...)

Acerca do termo inicial da correção monetária contestado pelo 1º apelante, verifico que a cláusula 9.2 do CPCVM fixa que em caso de rescisão contratual, a multa rescisória será corrigida monetariamente pelo IGPM desde a data do início de vigência do contrato até a data do efetivo pagamento da multa.

No caso em análise, o contrato em análise iniciou-se em 01.05.2015, portanto, em respeito ao pactuado pelas partes, este deve ser o termo a quo da correção monetária da multa contratual aplicada e não a data da notificação extrajudicial (18.04.2019), como fixado em primeiro grau.

Já quanto ao índice aplicado, o 2º apelante aduziu que deve ser aplicada a taxa SELIC, conforme previsto no artigo 406 do CC, em substituição aos juros de mora e correção monetária pelo IGPM, convencionados e determinados na sentença.

Todavia, o artigo referido apenas se aplica quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, o que não é o caso desse contrato, que fixou o IGPM, conforme já explanado.

Prosseguindo, anoto que as partes litigantes não contestam as rescisões contratuais declaradas em primeiro grau, mas a responsabilidade pelas rescisões e as multas decorrentes disso, bem como os desdobramentos da rescisão do contrato de bonificação por desempenho.

Quanto à estes debates, a sentença de primeiro grau andou muito bem ao fixar o quanto segue:

“Trata-se de ação declaratória na qual se pretende a rescisão contratual cumulada com condenatória em razão da inadimplência culposa atribuída à parte requerida.

Cediço que é cabível a aplicação da rescisão unilateral da avença em caso de existência de defeito na forma do art. 171 do CC/2002, ou em razão de inadimplemento, com base no art. 422 do CC/2002, posto que o instrumento contratual obriga as partes, prevalecendo por força obrigatória, como se norma legal fosse.

Os contratos ora em exame não podem ser vistos como contratos de adesão, que resultou em margem mínima de discutibilidade por parte da aderente, mas, ao contrário, como típico contrato bilateral, em que as partes firmam o instrumento dentro dos parâmetros livremente pactuados e nas condições previamente estabelecidas entre elas.

Na hipótese, as partes celebraram contratos coligados relativos ao fornecimento de combustível. Entre eles um de cessão de marca e outro de bonificação: a) Contrato de Compra e Venda Mercantil com Licença de Uso de Marca e outros Pactos; b) Contrato de Antecipação de Bonificação por Desempenho; c) Contrato de Franquia Empresarial de Lojas de Conveniência BR Mania; d) Contrato de franquia de unidade franqueada LUBRAX+; e) Contrato de bonificação por desempenho.

As partes mantiveram relação jurídica complexa, que gira em torno do fornecimento pela requerida de combustíveis e derivados à parte requerente, com exclusividade, para revenda ao mercado consumidor.

Para viabilizar toda a operação, a requerida comprometeu-se a proporcionar à requerente infraestrutura e linha de crédito, via bonificação. Em contrapartida, a requerente convencionou adquirir um volume mínimo de produto, pagando de acordo com as condições previstas contratualmente.

A partir dessas considerações, os pontos controvertidos serão apreciados.

2.1 Da alegada não entrega dos valores da bonificação destinados a reforma do posto e a instalação de franquia;

2.1.1 O não pagamento da bonificação por desempenho;

2.1.2 A pratica dos preços fora dos critérios objetivos estipulados na cláusula 4.1 do contrato.

Pelo contrato de franquia (Id. 19686400), Item 3.3, e circular de oferta de franquia, a loja de conveniência BR LUBRAX+ seria construída e instalada conforme o projeto padrão fornecido pela requerida, em consonância com a previsão do artigo 2º, inciso XIII, alínea "h", da Lei 13.966/2019.

Cabia à requerida fornecer o projeto para construção da loja LUBRAX+, cuja obrigação restou inadimplida.

Isso porque a requerida sustentou que jamais atrasou a entrega dos projetos para a construção da franquia.

Nesse ponto, a requerida não logrou êxito em comprovar o envio de projeto para fins de implantação, situação que dá margem à rescisão dos contratos relativos às franquias, nos moldes da Cláusula 16, Item 6.1, alínea “a” (Contrato LUBRAX+), à Id. 19686400.

Lado outro,
incabível a aplicação de multa rescisória/compensatória
em favor da parte requerente por ausência de previsão contratual. Eis que a Cláusula 16, Item 16.2 (
Contrato LUBRAX+
), não favorece a parte requerente/fraqueada na hipótese de rescisão. Vejamos:

“16.2 Rescindo o presente contrato por culpa da
FRANQUEADA
, esta pagará à
BR
uma multa compensatória correspondente a 24 vezes o valor do Patamar Mínimo de Royalties.” (Contrato Franquia LUBRAX+).

Nota-se, portanto, a previsão de aplicação de multa, no caso de rescisão, somente em favor da parte requerida/franqueadora (
"BR"
).

2.2 Do alegado não pagamento da bonificação antecipada por desempenho

Por meio Contrato de Antecipação de Bonificação por Desempenho (Id. 19686407), a parte requerida comprometeu-se a bonificar a parte requerente pela exclusividade na aquisição dos produtos, cujo valor total seria de R$ 700.000,00.

Pelo contrato o valor deveria ser liberado em 3 (três) parcelas, nos seguintes termos:

a) 1ª parcela no valor de R$ 400.000,00 no mês 07/2015, condicionada à assinatura dos contratos e registro hipotecário;
tal parcel foi paga, ainda que em atraso, segundo o requerente, não sendo ponto controvertido.

b) 2ª parcela no valor de R$ 200.000,00 no mês 08/2015, condicionada à abertura da Franquia BR Mania; e

c) 3ª parcela no valor de R$ 200.000,00 no mês 09/2015, condicionada à abertura da Franquia Lubrax +.

A parte requerente sustentou fazer jus às 2ª e 3ª parcelas, sob o argumento, inclusive, ter contraído empréstimo pessoal para atender à condição da última parcela.

Na hipótese, não prospera o pedido da parte requerente em relação à bonificação antecipada da 2ª parcela, pois, a parte requerida demonstrou que em 17.04.2019, a parte autora teria modificado o seu cadastro na Agência Nacional do Petróleo – ANP para “bandeira branca”.

Em relação à 3ª parcela, não prospera o pedido da parte requerente em relação à bonificação antecipada da 3 ª parcela, pois não houve a abertura da "Lubrax +", como já abordado no tópico anterior.

Por isso, incabível a declaração de rescisão do Contrato de Antecipação de Bonificação por culpa exclusiva da parte requerida como pretendido pela parte requerente.

De igual modo, incabível a declaração de inexistência de obrigação da parte requerente de fazer a restituição dos valores recebidos a título de antecipação da bonificação, pois há previsão contratual que possibilita a restituição parcial ou integral na hipótese de não cumprimento de todas as obrigações estabelecidas nos demais contratos coligados – Cláusula 2 e seus itens do respectivo contrato.

2.3 Do alegado não pagamento da bonificação por desempenho/performance

Por meio do Contrato de Bonificação por Desempenho, a parte requerida comprometeu-se a efetuar o pagamento de bônus à requerente, condicionada ao cumprimento dos respectivos volumes determinados.

Por sua vez, a parte requerida aduziu que, nas outras oportunidades, a parte requerente não atingiu o volume necessário para obter a bonificação, além de encontrar-se inadimplente.

No contrato, há previsão expressa no sentido de que “Em não havendo a aquisição pelo
REVENDEDOR
do volume pactuado na forma do estipulado item V acima ficará a BR desobrigada da entrega da(s) parcela(s) de bonificação – Cláusula 3, Item 3.1, à Id. Id. 19686407.

Nesse ponto, a parte requerente não logrou êxito em comprovar a aquisição mínima de galonagem trimestral e também não demonstrou ter efetuado o pagamento pelo fornecimento do produto no respectivo período que se vindica o bônus. Assim, não desincumbiu do seu ônus probatório, na forma do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não há como imputar tal ônus de comprovar a não aquisição de mínima de combustíveis pela parte requerida por ser, neste caso, impossível a produção de prova negativa.

2.4 Da alegada entrega de produtos a preços superiores aos prometidos

A parte requerente aduziu que a Distribuidora requerida fornecia o mesmo produto por preços menores a postos/revendedores que também buscam em Cuiabá-MT durante da vigência da relação contratual.

Para a parte requerente, houve violação à Cláusula 4.1 do Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Licença de Uso de Marca e Outros, (Id. 19730954).

A aludida cláusula assim prevê: “4.1 Os produtos serão vendidos ao
REVENDEDOR
pelos prelos habitualmente praticados, vigentes no dia e local da entrega, para pagamento à vista ou conforme acordado entre as partes.”

Em sua defesa, a Distribuidora requerida sustentou, em síntese, a negativa de tal prática e, na oportunidade, relatou a possibilidade da comercialização com preços diferenciados caso a caso.

Para dirimir a controvérsia, nesse ponto, houve a inversão dinâmica do ônus da prova em favor da parte requerente, com fundamento no artigo 373, §1º, do CPC, cuja medida adotada restou mantida pela Instância Recursal no julgamento do RAI improvido.

Justificou-se tal medida em razão da alegação da parte requerida no sentido de que a Distribuidora nunca divulgou o seu preço habitualmente praticado, vigente no dia e local da entrega (base de Cuiabá), em relação a outras revendedoras de características similares (posto com bandeira localizadas na mesma região).

Tal alegação encontra-se em consonância com as declarações testemunhais em Juízo, sobretudo o testemunho do Assessor de Vendas da requerida,
Orlando Ourives Junior
, no sentido de que “[...] o comprador só tinha acesso à visualização sistêmica do próprio valor a ser pago pelo combustível, isto é, a tela sistêmica não permite visualizar os valores cobrados e pagos por outros compradores [...].”

Com efeito, com a inversão do ônus da prova, cabia à Distribuidora requerida demonstrar que, durante a vigência da relação contratual litigiosa (03/03/2019 a 04/04/2019), agiu nos moldes do contrato, isto é, que forneceu combustível a outros revendedores pelo preço habitualmente praticado, vigente no dia e local da entrega (base de Cuiabá-MT), para pagamento à vista.

A parte requerida não desincumbiu do seu ônus probatório, porquanto manteve se silente ao não apresentar a aludida documentação, atraindo contra si a presunção de veracidade desse tópico descrito na inicial.

Desse modo, não há nos autos parâmetros concretos e suficientes para justificar a alegada diferença de preços.

Por isso, cabível a rescisão contratual por culpa exclusiva da Distribuidora pelo descumprimento da Cláusula 4.1, na forma da Cláusula 9. Item 9.1.1.

Tendo a parte requerida dado causa à rescisão, cabível a multa rescisória nos moldes da Cláusula 9, Item 9.2, observando à tabela ali prevista.

2.5 Do pedido de restituição dos valores pagos a maior na aquisição dos produtos

A parte requerente pretende a restituição de todos os valores cobrados acima dos preços habitualmente praticados, vigentes no dia e local da entrega (base de Cuiabá), durante toda a relação contratual.

Apesar do reconhecimento da violação contratual descrita no tópico anterior (2.4), não há subsídios para o acolhimento do pedido.

Isso porque a Cláusula 9, Item 9.2 do aludido contrato também prevê que “não será devida qualquer indenização suplementar a multa a título de perdas e dano, com exceção dos custos inerentes a eventuais situações outras que não a vindicada pela parte requerente.

Além disso, não há prova da perda da capacidade operacional da parte requerente em razão da diferença de valores na venda do produto na Capital, considerando, ainda, que o posto situa-se nesta cidade interiorana não havendo indicativo de seus concorrentes locais também adquiriam os produtos naquele local em circunstâncias similares (dia, local, forma de pagamento ou outro parâmetro).

Também não há prova no sentido que a Distribuidora agiu com a intenção de inviabilizar a operação da parte requerente, inexistindo, portanto, quebra do princípio da boa-fé.

Por fim, considera-se também que o insucesso financeiro nos negócios da requerente não pode ser imputado somente à parte requerida, haja vista o risco da atividade comercial deve ser suportado pelo empresário e possui inúmeras variáveis, tais como localização, clientela, momento econômico, atendimento, serviços extras, fidelização, entre outros.”

Destaco, ainda, que p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador de primeiro grau deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução.
"

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, ambos os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Ainda, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível, advirto ambas as partes embargantes de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Por fim, destaco que houve um pequeno erro material de digitação quando asseverar no dispositivo do voto que é
“aplicável na espécie o §11, do art. 85, do CPC, em razão da sucumbência recíproca fixada em primeiro grau”
, quando, na hora da redação, deveria ter constado o termo
“Inaplicável”
, situação que agora ajusto de ofício, bem como o nome da parte, que constou equivocadamente como “POSTO CITY LTDA.”, quando, na realidade é
“PEREIRA DA SILVA & FERREIRA DA SILVA LTDA - ME”
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO ambos os recurso de embargos de declaração apresentados e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023